Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-74.2020.8.11.0013
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003446-74.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (APELANTE), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO MUNICIPAL – ISSQN – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO

A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa.

A alegada inconstitucionalidade é apresentada como causa de pedir a não como pedido autônomo. Ademais, não se trata de impetração contra lei em tese, diante da discriminação de todos os sujeitos passivos do decreto, como também originou a NL nº 16/2019, gerando efeitos concretos com sujeitos determinados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003446-74.2020.8.11.0013

APELANTE: ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda que julgou extinto o mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita.

Em razões recursais aduz que em momento algum requereu o cancelamento da cobrança, reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade do Decreto Municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 104671502)

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador José B. Gonçalves, manifesta pelo provimento recursal. (id. 114814492)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda que julgou extinto o mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita.

A sentença objurgada se deu nos seguintes termos:

“Analisando o presente writ, verifica-se que assiste razão ao Município de Pontes e Lacerda quanto à preliminar da inadequação da via eleita.

Conforme cediço a constitucionalidade, bem como, ilegalidade, podem ser causa de pedir na via estreita do mandamus que, contudo não se presta para reconhecer a ilegalidade de ato normativo.

Neste sentido, jurisprudência que se amolda cum grano salis:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CARÊNCIA DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA. Insumos Agropecuários. Operações fiscais realizadas no ano de 2019. Edição do Decreto Estadual 64.213/19 que passou a exigir estorno do crédito dos impostos relacionados às mercadorias isentas (insumos agropecuários), a partir do dia 01/05/2019. Pleito de manutenção dos efeitos do anterior § 3º do art. 41 do Anexo I do RICMS/00, que concedia benefício fiscal dos créditos. Mandado de segurança ajuizado seis meses após o citado período. Mandado de segurança que não pode substituir ação de cobrança e que não pode produzir efeitos patrimoniais

pretéritos. Súmula nº 271 do STF. Compensação de valores anteriores a data da impetração. Carência da ação. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10087728020208260309 SP 1008772-80.2020.8.26.0309, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 05/10/2020, 2ª Câmara de Direito

Público, Data de Publicação: 05/10/2020)

Desta forma, JULGO EXTINTO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, em razão da inadequação da via eleita.

PRI. Transitado em julgado. Arquivem-se.”

O impetrante informa que o Município de Pontes e Lacerda constituiu crédito referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na sujeição de substituto tributário, diante de sua previsão nominal no Decreto Municipal nº 21, de 02/02/2016.

De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes (Direito Constitucional, 28ª edição, Ed. Atlas, p. 160) leciona que “o mandado de segurança poderá ser repressivo de uma ilegalidade já cometida, ou preventivo quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Nesse caso, porém, sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta que esteja pondo em risco o direito do impetrante”.

Vale mencionar que o Apelante defende que:

“5. Ao avaliar o conteúdo do dispositivo (Doc. 04), o Impetrante constatou sua nominal indicação no referido decreto. E mais, invocada legislação também indicou que o imposto seria devido independentemente de onde estiver situada a sede física do prestador, não ficando o recolhimento por substituição dispensado nem mesmo nos casos em que o prestador do serviço for optante pelo regime de tributação do simples nacional. Veja-se:

(...)

Eis, portanto, o ato coator que se pretende agora combater, com efeitos exclusivamente futuros, para se afastar a produção de efeitos do referido decreto sobre o Impetrante, tendo em vista que tamanha sua atecnia, violou não apenas a Constituição Federal, o Código Tributário Municipal e os princípios mais basilares aplicáveis à Administração, mas também a legislação federal e cogente que instituiu o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, notadamente a Lei Complementar n°. 116/2003.”

Conquanto, indica como ato coator:

“II.1 – DA INADEQUADA INDICAÇÃO NOMINAL DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO VIA DECRETO

7. Conforme indicado acima, o Município de Pontes e Lacerda/MT, em sede de decreto regulamentador, nominalmente indicou, em nome de suposta conveniência e discricionariedade, as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre todo e qualquer serviço contratado.

8. O procedimento adotado, Nobre Excelência, com todas as vênias, por si só demonstra a inadequação formal da indicação dos substitutos tributários em sede de decreto.”

Por fim, após outras considerações, requer:

“39. Diante do exposto, depois de demonstrados os fundamentos que sustentam o imediato deferimento do provimento liminar, requer o Impetrante se digne Vossa Excelência em CONCEDER A MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS para determinar a imediata suspensão da retenção e recolhimento do ISSQN na qualidade de substituto tributário, na forma do Decreto n°. 21/2016 do município de Pontes e Lacerda/MT, com a consequente desobrigatoriedade de efetuar escrituração eletrônica em razão dos serviços que toma no âmbito do referido município.

Após, ratificando o pedido liminar, requer seja CONCEDIDA EM DEFINITIVO A SEGURANÇA para,
reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato coator, declarar a inaplicabilidade do Decreto n°. 21/2016 perante o Impetrante, que não servirá como substituto tributário para os serviços que tomar no âmbito do município de Pontes e Lacerda/MT
, ficando desobrigado da retenção e do recolhimento da exação, bem como a efetuar qualquer tipo de escrituração eletrônica na qualidade de substituto tributário na forma do Decreto n°. 21/2016 de Pontes e Lacerda/MT.” [Destaquei]

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão assiste ao apelante.

Como se sabe, o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando a corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Assim, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

No caso em comento, a impetração tem como propósito declarar a inaplicabilidade do Decreto n°. 21/2016 perante o Impetrante, que não servirá como substituto tributário para os serviços que tomar no âmbito do município de Pontes e Lacerda/MT.

Assim, com a devida vênia, conclui-se que é perfeitamente cabível a interposição deste writ.

A alegada inconstitucionalidade é apresentada como causa de pedir a não como pedido autônomo. Ademais, não se trata de impetração contra lei em tese, diante da discriminação de todos os sujeitos passivos do decreto, como também originou a NL nº 16/2019, gerando efeitos concretos com sujeitos determinados.

Com essas considerações,
D
OU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023